Tribunal: TJSP
Processo: 9122439-79.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Acidente de veículo. Indenização por danos materiais e morais. Atropelamento da filha dos autores por ônibus de propriedade da ré. Ação julgada procedente.
Apelação da ré e da denunciada. Renovação dos argumentos iniciais. Ausente prova da responsabilidade da ré pelo acidente. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. V. Acórdão anulado pelo C. STJ, afastada a responsabilidade

Ementa:
Acidente de veículo. Indenização por danos materiais e morais. Atropelamento da filha dos autores por ônibus de propriedade da ré. Ação julgada procedente.
Apelação da ré e da denunciada. Renovação dos argumentos iniciais. Ausente prova da responsabilidade da ré pelo acidente. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. V. Acórdão anulado pelo C. STJ, afastada a responsabilidade subjetiva. Determinada a adoção da teoria da responsabilidade objetiva. Precedentes. Reanálise das apelações interpostas pela ré e pela seguradora litisdenunciada. Vítima que fora atropelada por ônibus de propriedade da ré. Fato incontroverso. Prova testemunhal. Responsabilidade do preposto da ré, que atinge a bicicleta pilotada pela vítima. Causa determinante do acidente. Inexistência de comprovação de culpa da vítima. Danos morais. Ocorrência. "In re ipsa". Danos morais fixados em R$15.000,00 pela r. sentença. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Quantum mantido. Pensão mensal devida. Redução: necessidade, para arbitrar em 2/3 do salário mínimo, ante a ausência de demonstração do valor percebido em vida pela vítima. Dependência econômica dos autores demonstrada. Lide secundária. Procedente. Responsabilidade solidária reconhecida e que deve observar os limites da apólice contratada. Abatimento do seguro obrigatório. Necessidade. Quantia que, se comprovada nos autos, deverá ser deduzida do valor da indenização. Súmula 246 do C. STJ. Pretensão ao afastamento dos ônus sucumbenciais: pretensão acolhida. Ausência de resistência à denunciação. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.